Tribunal: TJPA
Processo: 0821444-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821444-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: MIRLA MICHELLE PAIVA ALVES NAUAR

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO CONTROLE ESTATAL. NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE NÃO POSSUEM PRAZO. ORDEM DENEGADA. MONITORAMENTO ELETRONICO QUE SE PROLONGA POR MAIS DE ANO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, do CP), e de promover loteria não autorizada (art. 51, da Lei nº 3.688/1941), em razão da realização de rifas divulgadas em redes sociais. A prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico. Pedido de revogação das restrições, sob alegação de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo.

2.

A necessidade das medidas cautelares deve ser analisada à luz do art. 282 do CPP, sendo admissível sua manutenção enquanto presentes os requisitos legais.

3.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as medidas cautelares diversas da prisão não possuem prazo determinado, podendo perdurar enquanto forem necessárias à garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.

4.

No caso concreto, não se demonstra a necessidade de se manter o monitoramento eletrônico.

5.

“O uso prolongado de tornozeleira eletrônica, sem demonstração concreta de sua indispensabilidade, viola os princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 876.451/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

6.

Habeas corpus
denegado, mas concedido de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, e, de oficio, conceder nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Getúlio de Souza Júnior, em favor da nacional MIRLA MICHELLE PAIVA ALVES NAUAR, em face de ato do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

A petição inicial (ID nº 24073943) apresenta como causa de pedir a revogação do monitoramento eletrônico imposto em prisão domiciliar à paciente, nos autos do Processo de nº 0821749-86.2023.8.14.0028, pleiteando-se a possível a aplicação de medidas menos gravosas, consistindo o pedido, inclusive liminarmente, na revogação correlata.

Juntou documentação (ID nº 24073951 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24085778), o impetrado presta informações (ID nº 24305029) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem. (ID nº 24611654).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A paciente está incursa nos delitos de estelionato (art. 171, do CP) e promoção de loteria não autorizada (art. 51, da Lei 3.688/41), por supostamente, em conjunto com o corréu, Anderson Lima Ribeiro, divulgar rifas falsas em redes sociais com a finalidade aplicar golpes financeiros.

As vítimas buscaram à autoridade policial para informar que foram lesadas financeiramente, e que os ganhadores das rifas promovidas nunca recebiam o prêmio divulgado.

Decretada a prisão preventiva da paciente, foi posteriormente convertida em prisão domiciliar, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas (ID nº 24073958):

“À vista de todo o exposto, converto a prisão preventiva de MIRLA MICHELLE PAIVA ALVES NAUAR, em PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro no artigo 318, V, do CPP, impondo a esta a observância das seguintes condições:

a) permanência em tempo integral no âmbito de sua residência, só podendo dela se ausentar para cuidar de sua saúde ou assuntos referentes a sua filha e para o comparecimento regular em seu trabalho.

b) não fazer uso de bebida alcoólica ou substância entorpecente.

c) utilização de tornozeleira eletrônica;

d) comparecer mensalmente a este juízo para justificar suas atividades.

e) Proibição de se ausentar da comarca de Marabá/PA.

Expeça-se mandado de prisão domiciliar em face da flagrada MIRLA MICHELLE PAIVA ALVES NAUAR, observando-se o seguinte: Deverá expressar, no momento de sua ciência, que concorda expressamente com todos os termos previstos nesta decisão, ficando certo de que a falta de menção acerca dos termos da sua prisão domiciliar quando de sua ciência implicará necessariamente em sua aceitação integral.”

Constata-se, pelas informações prestadas e pela documentação anexada nesta impetração, que ainda se faz necessário o controle do Estado sobre à paciente em razão da complexidade dos fatos em apuração, bem como dos relatos de novas vítimas supervenientes Logo, inexistente ilegalidade no ato coator,
data venia
.

Outrossim, há informações nos autos de que a denunciada pretendia se evadir do país para se furtar da Justiça, tendo sido presa enquanto retirava seu passaporte, de modo que a medida se torna necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Segue a jurisprudência do c. STJ, para melhor fundamentar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LEI DE LICITAÇÕES E DE RESPONSBILIDADE DOS PREFEITOS. CORRUPÇÃO ATIVA E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS PELA CORTE A QUO EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Agravante, ex-Prefeito Municipal, é investigado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 89, parágrafo único (duas vezes), e 90, caput, da Lei n. 8.666/93, 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, 333, parágrafo único, e 305 do Código Penal. Inicialmente preso preventivamente, obteve em sede de liminar em habeas corpus na origem, a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão de proibição de se aproximar da administração pública municipal e manter contato com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público; comparecer ao Juízo mensalmente; não se afastar da comarcar por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e manter atualizados seus endereços.

2. Mostra-se prematura a revogação das medidas cautelares que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, sobretudo considerando que não restaram comprovados os alegados prejuízos às empresas do Acusado, tampouco mudança na situação fática envolvendo o feito, que ainda está em andamento. A continuidade das proibições não se revela, no momento, ilegal, considerando a complexidade do feito e que o Agravante não demonstrou em que medida as cautelares limitam sua liberdade, quase plena.

3. A Corte de origem, ao julgar o habeas corpus originário, afastou a ocorrência de excesso de prazo tendo em vista que o feito é complexo e foi prejudicado pela suspensão dos prazos processuais durante a pandemia, o que não destoa dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a imposição das medidas cautelares, uma vez que apesar de a investigação tratar de fatos ocorridos nos anos de 2015 a 2017, e o habeas corpus originário ter fixado medidas cautelares em 2018, acolher a tese de que todos os agentes públicos que supostamente teriam praticado os delitos não mais integram a administração pública da municipalidade, de modo que dentro da perspectiva atual, não é mais necessário o afastamento do Agravante, demanda exame de situação fática inviável na via eleita. Ademais, como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau, ainda que as investigações tenham se encerrado, a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sequer se iniciou.

5. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 177.648/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)”

Quanto ao excesso de prazo da medida cautelar imposta à paciente, destaca-se:

“Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Parcelamento irregular do solo e estelionato. 3 . Pedido de revogação da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Prisão domiciliar foi flexibilizada para possibilitar o trabalho durante o dia. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado . 5. Agravo regimental desprovido.”

(STF - HC: 246474 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)

Assim, diante do caso concreto, do modus operandi, a revogação do monitoramento eletrônico, com base na tese do impetrante, não pode ser admitida.

Contudo, vejo que a paciente se encontra em prisão domiciliar desde o dia 09/02/2024, com monitoramento eletrônico, controle estatal que não demonstra ser mais necessário, cabendo, assim, a revogação da cautelar imposta. Vejamos:

“A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação idônea que demonstre sua necessidade e adequação, sendo necessária a revisão periódica da subsistência de seus pressupostos, nos termos do art. 282 do CPP. O uso prolongado de tornozeleira eletrônica, sem demonstração concreta de sua indispensabilidade, viola os princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 876.451/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, e, de ofício, reconheço a desnecessidade do uso da tornozeleira eletrônica à paciente, que se encontra em prisão domiciliar, determinando-se a sua retirada neste momento, sem prejuízo de nova determinação caso necessário.

É como voto.

Belém, 10/03/2025